Tribunal: TJBA
Processo: 8033747-69.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8033747-69.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEILSON SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Leilson Santos Bonfim contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pela morte de Maico Santana de Sá, ocorrida em 16 de junho de 2022, em Feira de Santana/BA.

2.

Fatos relevantes
. A vítima foi esfaqueada após ter feito brincadeira de passar a mão nas nádegas do acusado. A materialidade delitiva foi comprovada por laudo de necropsia que atestou ferimentos por arma branca como causa da morte. Durante a instrução probatória, testemunha presencial relatou ter visto o acusado vindo para cima da vítima realizando movimentos característicos de agressão, e, logo após, a vítima apareceu esfaqueada.

2
.1 o presente recurso deve ser conhecido parcialmente, pois o pleito de revogação da prisão resta prejudicado considerando que o acusado responde ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia, considerando a alegação defensiva de que a prova seria baseada em testemunhos de "ouvir dizer"; e (ii) saber se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte fático mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime.

5.

A materialidade do homicídio restou comprovada pelo laudo de necropsia que atestou o falecimento da vítima em decorrência de choque hipovolêmico causado por ferimentos abdominais produzidos por arma branca, tendo sido constatadas no mínimo três lesões perfurantes em região vital.

6.

Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, fundamentando-se em prova testemunhal direta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Testemunha presencial relatou ter visto o acusado vindo para cima da vítima com movimentos característicos de agressão com instrumento perfurocortante, sendo que, logo após essa ação, a vítima apareceu caída e esfaqueada. Este depoimento presencial se harmoniza perfeitamente com o laudo pericial que comprovou múltiplas lesões por arma branca.

7.

A alegação defensiva de que a prova seria baseada em "ouvir dizer" não se sustenta, pois houve testemunho presencial direto que visualizou o acusado partindo para cima da vítima com movimentos agressivos, e a vítima, imediatamente após, apresentando ferimentos. A circunstância de a testemunha não ter visualizado a arma nas mãos do réu não invalida o depoimento, especialmente quando este encontra plena consonância com a prova técnica produzida e com o contexto fático apurado.

8.

As demais testemunhas, embora não tenham presenciado o exato momento das facadas, confirmam a dinâmica dos fatos e a existência da confusão entre o acusado e a vítima, corroborando o conjunto probatório de forma harmônica e convergente.

9.

A qualificadora do motivo fútil possui suporte fático mínimo para submissão ao júri, uma vez que o homicídio teria sido praticado em decorrência de uma brincadeira da vítima, configurando manifesta desproporção entre o estímulo recebido pelo agente e a resposta por ele dada.

10.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também apresenta elementos indiciários suficientes, considerando que, segundo o depoimento da testemunha presencial, a vítima recuou e caiu ao perceber a aproximação do acusado, demonstrando clara impossibilidade de se defender adequadamente da agressão súbita.

11.

Na fase de pronúncia não cabe ao juiz togado realizar exame aprofundado das teses defensivas nem solucionar definitivamente as controvérsias fáticas, devendo apenas verificar se há suporte probatório mínimo para submissão da causa ao Tribunal do Júri. As questões relativas à dinâmica dos fatos e à interpretação da prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Na fase de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime. 2. Constitui prova direta suficiente para pronúncia o depoimento de testemunha presencial que viu o acusado partindo para cima da vítima com movimentos agressivos característicos de golpes e, logo após, a vítima apareceu esfaqueada, quando tal relato se harmoniza com o laudo pericial que comprova lesões compatíveis. 3. A alegação de prova baseada em 'ouvir dizer' não se sustenta quando existe testemunho presencial direto dos fatos produzido sob o contraditório. 3. As qualificadoras do homicídio devem ser mantidas na pronúncia quando apresentarem suporte fático mínimo, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de sua procedência "

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 413.

ACORDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8033747-69.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, nos quais figura como recorrente Leilson Santos Bonfim e como recorrido

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e nesta extensão negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .